Tribunal: STF
Processo: HC 214270
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. VERBETE Nº 695 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que determinou o arquivamento do RE no EDcl no AgRg no Recurso Especial nº 1.966.012/SP, considerado o trânsito em julgado.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado a 3 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, ante o cometimento do crime do art. 316 do Código Penal (concussão).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação da defesa para redimensionar a sanção, reconhecendo, na sequência, a extinção de punibilidade da pena pela prescrição da pretensão punitiva. Inconformada, a defesa formalizou recurso especial.



    4. No Superior Tribunal de Justiça, o Presidente não conheceu do recurso, considerada a intempestividade. Formalizado agravo, o Relator reconsiderou a decisão, porém novamente deixou de conhecer da irresignação, assentando a ausência de interesse recursal, em virtude do reconhecimento da prescrição. A seguir, foram opostos embargos de declaração, rejeitados, e o mencionado recurso extraordinário.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta constrangimento ilegal ante a certificação de trânsito em julgado pelo STJ. Segundo afirma, o recurso extraordinário interposto pela defesa é tempestivo.



    6. Pretende, em âmbito liminar e no mérito, a cassação da decisão proferida no STJ, para que sejam analisados pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Extinta a punibilidade do paciente, ante prescrição da pretensão punitiva, tem-se inadequada a impetração, no que não mais em jogo a liberdade de locomoção – verbete nº 695 da Súmula do Supremo. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação posterior mais gravosa. Extinção da punibilidade pela prescrição. Prejuízo da impetração. 1. Anulada a sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, a nova condenação não pode agravar a pena inicialmente imposta. Proibição da reformatio in pejus. Precedentes. 2. Situação concreta em que, não obstante a prolação de sentença posterior mais gravosa, sobreveio o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em favor de ambos os pacientes. 3. Reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição, com relação a ambos os pacientes, não há como deixar de reconhecer o prejuízo da impetração. 4. Incidência, ademais, do óbice da Súmula 695 do STF: “Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade” 5. Habeas Corpus prejudicado.



    (HC nº 107.837/SP, Rel. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/09/2018, p. 05/04/2019; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO. Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade – verbete nº 695 da Súmula do Supremo.”



    (HC nº 122.280/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/09/2018, p. 16/10/2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Condenação. Lei 6.368/1976. Superveniência de sentença extintiva da punibilidade pela prescrição da pretensão executória. 3. Prejuízo do writ. 4. Pretensão da defesa de aplicação retroativa ao paciente do disposto no art. 33, § 3º, da Lei 11.343/2006. 5. Ausente risco à liberdade de locomoção física, o writ revela-se incabível. Precedentes. Ademais, o exame minucioso das provas produzidas na instrução criminal, feito pelas instâncias ordinárias, aponta a existência de elementos válidos a embasar a condenação. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 114.945-AgR/RS, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/12/2012, p. 17/12/2012; grifos nossos).



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator